Tribunal: TJMT
Processo: 0003212-83.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003212-83.2013.8.11.0004
APELANTE: CLAUDIO CRISTIANO ESTEVES GODOY CARLOS, KENIA ELIAS DA CONCEICAO CARLOS
APELADO: IRAGUAITO PAULO PARAGUASSU
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTAURAÇÃO DE REGISTRO – DUPLICIDADE DE REGISTROS SOBRE A MESMA ÁREA – PREVALECE O MAIS ANTIGO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo duplicidade de registros, considerando que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, prevalece o mais antigo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003212-83.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRAGUAITO PAULO PARAGUASSU - CPF: 396.100.201-00 (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CRISTIANO ESTEVES GODOY CARLOS - CPF: 535.065.961-87 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), Kenia Elias C. Carlos (APELANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELANTE), KENIA ELIAS C. CARLOS (APELANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA ELIAS DA CONCEICAO CARLOS - CPF: 569.382.681-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTAURAÇÃO DE REGISTRO – DUPLICIDADE DE REGISTROS SOBRE A MESMA ÁREA – PREVALECE O MAIS ANTIGO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo duplicidade de registros, considerando que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, prevalece o mais antigo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Restauração de Registro e Matrícula c/c Reivindicação de Posse e Dano Moral julgada parcialmente procedente para:

“DECRETAR A NULIDADE da Registro Público constante no R-01, da Matrícula no. 58.533, de Protocolo no. 134.268, do Livro 1H, datado de 10.06.2011, bem como DETERMINO A RESTAURAÇÃO da Matrícula no. 58.382 e do registro constante no R-01, da Matrícula no. 58.382, de Protocolo no. 133.536, do Livro 1H, datado de 15.04.2011, em respeito ao princípio da anterioridade registral e ordem cronológica dos Protocolos lançados no Livro de Protocolo no 1H, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (art. 186, da Lei no. 6.015/73), no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovação nos autos.

67. Por consequência, DETERMINO o CANCELAMENTO do registro efetuado no R-01, da Matrícula no. 58.533, do CRI de Barra do Garças/MT, bem como do AV-02, da Matrícula no. 58.382, da mesma Serventia Registral, com fundamento no art. 166, IV, do CC/2002.

68. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação em Danos Materiais e Danos Morais, em razão da formulação genérica, sem o mínimo de elementos probatórios que os justifique (art.373, do CPC/2015).

69. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Requerida no pagamento, de forma solidária, das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015.”

Acrescido da decisão que deu provimento aos Embargos de Declaração que determinou:

“
66.1
. Considerando a decretação de nulidade do Registro Público, constante no R-01 da Matrícula no. 58.533 (do Requerido), bem como a
determinação de restauração da Matrícula no. 58.382 (do Autor) e do registro constante no R-01, da Matrícula no. 58.382, de Protocolo no. 133.536,
do Livro 1H, datado de
15.04.2011
, em respeito ao princípio da anterioridade registral e ordem cronológica dos Protocolos,
DETERMINO
a expedição do competente mandado para a imissão do Autor na posse do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.”

Os apelantes alegam que há nos autos provas de que apresentaram a documentação para registro do imóvel ao Cartório e pagaram as taxas e tributos antes do apelado.

Afirma que foi por esse motivo que o Cartório cancelou a matrícula do apelado.

Pede o provimento do recurso para que seja mantido o Registro Público do R-01, Matrícula no 58.533, Protocolo n. 134.268, Livro 1H, de 10.06.2011 e que seja mantido na posse desse imóvel.

Contrarrazões no ID 216620890.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor visa a declaração de nulidade de registro público alegando que em 1991 comprou do réu o lote 23, quadra 179, bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças, com área de 450m2, originário da Matrícula no. 1.489, do CRI local, no entanto, a escritura público só foi lavrada em maio de 2010, no livro 563, fls.62/64, Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças-MT e, e levada a registro gerando a abertura da Matrícula n. 58.382 em 15/04/2011 (R02, protocolo 133.536, livro 1H).

Como pretendia vender o imóvel buscou o Cartório para emitir uma Certidão atualizada daquele registro e nesse momento soube que sobre o mesmo imóvel havia outra escritura registrada em nome dos réus, lavrada no Cartório do 2o Ofício de Aragarças-GO (livro 18, fls. 34/35, em 31/08/2010), com a abertura da Matrícula n. 58.533 (R01- protocolo 134.268, livro 1-H), quando foi informado pelo tabelião que o seu registro já tinha validade.

Já o réu afirma que seu pai adquiriu, em 1971, os lotes 23, 24, 25, 01, 02, 03 e 04, todos da quadra 179, do loteamento Jardim Nova Barra e os cercou, local em que reside até aquele momento e que em 1979 recebeu da imobiliária a autorização para escriturar os lotes (ID 216620865 - Pág. 48).

Teve notícia de que a imobiliária de quem comprou os lotes estava praticando diversos golpes na cidade e por isso, em 16/06/2011, lavrou a escritura do lote 23, quadra 179, que ganhou de seu pai, objeto deste feito.

A Lei de Registros Públicos dispõe sobre essa situação nos seguintes termos:

Art. 182 -
Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação.

Art. 183 - Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação.

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.

Art. 191 -
Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no Protocolo sob número de ordem mais baixo
, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos, um dia útil.

Assim, quando se apresenta o contrato de compra e venda para a escrituração, cada pedido recebe um protocolo, um número para registo e é esse “número de ordem” que determina a prioridade, ou seja, o que tiver a cada imóvel tem uma matrícula e, caso existam duas, prevalece o que tiver o identificador mais antigo.

Neste caso, o autor trouxe o documento de 216620865 - Pág. 25, que mostra que seu protocolo para escrituração foi de n. 133.536, em 15/04/2011.

No documento de ID 216620865 - Pág. 25 é possível ver que o réu tem o protocolo n. 134.268, de 10/06/2011.

Assim, segundo orienta a lei supra transcrita, a demanda colocada para análise neste feito, que se refere exclusivamente a legalidade da exclusão da escritura do autor, considera-se válida a que tem o protocolo anterior, ou seja, a de n. 133.536, de 15/04/2011, do autor.

Nesse sentido é a consideração da Min. Maria Isabel Gallotti no julgamento do AgInt no AREsp n. 560.660/CE,
“levando-se em consideração que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, nos termos do artigo 186, da Lei de Registros Públicos, havendo duplicidade de registros sobre determinada área, deve prevalecer aquele mais antigo, com base na teleologia da referida lei",
e também:

RECURSO ESPECIAL AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREAS SOBREPOSTAS.
DUPLICIDADE DE REGISTROS
. POSSE INJUSTA. CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA AUTORA/RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

2.
Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo, no caso, o da autora.
Com efeito, movendo a autora ação judicial de revalidação do seu registro e obtendo sentença com trânsito em julgado, que lhe foi favorável, tem-se que o cancelamento de seu registro foi considerado sem efeito. Isso significa dizer que, mesmo que a sentença de revalidação do registro tenha ocorrido em 2000, os efeitos dela retroagiram à data do primeiro registro da autora, ou seja, a 1975, convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.195.209/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/10/2010, DJe de 14/2/2011).

Assim, sendo o protocolo e a escrituração do autor comprovadamente anterior à do réu, ela deve prevalecer, impondo-se a declaração de nulidade do cancelamento e a restauração da matricula n. 58.382, conforme determinado em sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários devidos ao advogado do autor de 15% para 20% (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024